Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007477-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEONILDO DOS SANTOS ROQUE - CPF: 028.178.082-07 (PACIENTE), LEANDRO NEVES DOS SANTOS - CPF: 019.130.472-70 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEONILDO DOS SANTOS ROQUE - CPF: 028.178.082-07 (PACIENTE), LEANDRO NEVES DOS SANTOS - CPF: 019.130.472-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMINENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que houve necessidade de expedição de carta precatória, medida que, sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Ademais, as testemunhas faltantes já foram ouvidos no Juízo deprecado, de forma que aguarda-se somente o retorno da carta precatória. Assim, em virtude da iminência do encerramento da instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Tendo sido analisado e
julgado
o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes em
Habeas

Corpus
anteriormente impetrado, resta caracterizada a
reiteração
de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007477-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LEONILDO DOS SANTOS ROQUE E LEANDRO NEVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 24/8/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim. Sustenta que as prisões cautelares impostas aos pacientes já se prolongam por quase de oito meses, sem a conclusão da instrução processual.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois são primários, e possuem grandes chances de que sejam beneficiados pela forma privilegiada do tipo. Além de que os beneficiários se enquadrariam nos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADPF n. 347, em decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
as prisões dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvarás de soltura em favor do ora

beneficiários.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
38297492 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
38392999 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 39123465 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade das prisões cautelares, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois as prisões já se prolongam por quase de oito meses, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta dos autos que os Pacientes foram presos em flagrante delito em
24/8/2019
, pelo delito de tráfico de drogas, pois estavam a bordo de um ônibus comercial e foram detidos por Policiais Rodoviários Federais, onde teria sido encontrado dentro de uma bolsa a quantidade de
6,100kg, divididos em 06 tabletes, de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva foram aferidos em
habeas corpus
anterior (HC n. 1018805-40.2019), julgado em
28/1/2020,
de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:

“
HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (
6,100kg DE COCAÍNA
) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia dos pacientes, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de
6 kg DE COCAÍNA
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, noticiando que o processo encontra -se pendente tão somente do retorno da missiva, do juízo deprecado,
in verbis:

“A denúncia foi ofertada em 25.09.2019, sendo que este Juízo determinou a notificação dos pacientes para apresentar defesa prévia ainda na mesma data.

A defesa prévia dos pacientes foi devidamente apresentada.

A denúncia foi recebida em 30.10.2019.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21.11.2019, ocasião em que foi determinado a solicitação de informações quanto ao cumprimento da missiva enviada ao juízo deprecado. Com o retorno da carta precatória, aberto o prazo para memoriais finais.

No dia 22.11.2019, a Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado a manifestar, o IRMP opinou pelo indeferimento do pedido.

No dia 29.11.2019, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 10.01.2020, a Defesa novamente pleiteou a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Após ouvido o IRMP, o pedido foi novamente indeferido.

Os pacientes encontram -se segregados desde o dia 24.08.2019.

O processo encontra-se pendente tão somente do retorno da missiva, sendo que o juízo deprecado já determinou a condução coercitiva da testemunha faltante.
(...)”

Ademais, em consulta ao sistema
PRIMUS
, constata-se em
11/03/2020,
as testemunhas faltantes já foram ouvidos no Juízo deprecado, de forma que aguarda-se somente o retorno da carta precatória. Neste contexto, em virtude da iminência do encerramento da instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo
vem tendo regular andamento na origem
. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, à complexidade do feito, pluralidade de réus e pela necessidade de expedição de carta precatória, medida que, sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento na origem e o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, em que respondem 4 réus, com necessidade de expedição de carta precatória, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

4. Ademais, os autos demonstram que a defesa colaborou para o alongamento da fase processual em decorrência de sua inação temporária, o que faz incidir, na espécie, o teor da Súmula n. 64/STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

Feitas essas considerações, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão dos pacientes em razão do alegado excesso de prazo.

Quanto à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, é público e notório que esta não foi ratificada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a questão acerca da pandemia de COVID-19, assim consignou o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7).

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

O Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
E, os pacientes, ao que tudo indica, não se encontram, no grupo de risco.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020